Tribunal: TJSP
Processo: 2219800-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E PELO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537, "CAPUT", DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219800-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ODETE
CAROLINA DE JESUS SANTOS ALFERES (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Marília – 4a Vara Cível
Agravo no:
2219800-98.2020.8.26.0000
Origem no: 1009882-09.2020.8.26.0344
Agravante:
ODETE CAROLINA DE JESUS SANTOS ALFERES
(Justiça Gratuita)
Agravado:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS E OUTRO
Juíza prolatora da decisão agravada: Valdeci Mendes de Oliveira
VOTO N.o 19.239
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
PROFERIDA
NOS
AUTOS DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, QUE
INDEFERIU
A
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
REQUERIDA ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS.
PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM
30% DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE, TENDO
EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO
SUSTENTO
FAMILIAR,
GARANTIDA
PELOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
E
PELO
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00
POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO
TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537,
"CAPUT", DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E
TÃO
SOMENTE
FAZER
COM
QUE
A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
ODETE CAROLINA DE JESUS SANTOS
ALFERES agrava de instrumento da respeitável decisão interlocutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de fls. 40/41 que, nos autos da ação de revisão contratual que move em
face
de
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
indeferiu a antecipação da tutela requerida para fins de determinar à
parte ré que suspenda e limite os descontos realizados em sua conta
corrente referentes a empréstimos contratados a 30% de seus
vencimentos líquidos, nos seguintes termos:
... 2. Diante dos argumentos apresentados em Juízo e dos
documentos atrelados à petição inicial, não estão presentes,
por
ora,
os
requisitos
legais
e demonstrativos da
probabilidade do direito e da utilidade da providência judicial
(CPC/2015, arts. 294 a 311) para o deferimento dos pedidos
formulados pela Autora pelos motivos abaixo elencados. Em
primeiro lugar, não é possível conceder liminarmente
autorização para a interrupção do pagamento das parcelas de
um contrato livremente firmado pela Autora. Vale dizer, não
é possível autorizar a Autora a inadimplir parcelas de um
contrato que ela mesmo assinou de livre e espontânea
vontade. Se for vencedora na ação poderá reaver os
pagamentos efetuados na fase processual adequada. Em
segundo lugar, também não há comprovação nos autos que o
nome da Autora foi ou será incluído indevidamente nos
órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, por ora, melhor
ouvir antes a parte contrária. 3. Cite(m)-se o(s) Requerido(s)
para responder(em) ou contestar(em) a ação no prazo de 15
(quinze) dias úteis, sob pena de revelia (arts. 219 e 335). Se
for o caso, observar-se-ão a contagem e os critérios dos arts.
230 a 232 do CPC/2015 (...).
Inconformada, a agravante afirma que celebrou
contratos de empréstimo pessoal com as instituições financeiras
agravadas, e que atualmente estão sendo realizados indevidamente os
seguintes descontos mensais: (i) desconto no valor de R$ 149,54 em sua
conta corrente 0010371398, agência 0271, do Banco Mercantil do Brasil
S/A, relativo ao contrato NSU 803113 e seu aditamento, firmado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Banco Mercantil do Brasil S/A e (ii) desconto no valor de R$ 630,00 em
sua conta corrente 0000028862, agência 8977, do Banco Itaú, relativo ao
contrato 021470017727 e seu aditamento, contrato 021470018536,
celebrado com a CREFISA S/A.
Afirma que além dos descontos em conta corrente
acima mencionados, também são descontadas parcelas diretamente em
seu benefício de aposentadoria provenientes de outros empréstimos
realizados com reserva de margem consignável.
Alega que a soma de todas as parcelas que vem
sendo descontadas de sua aposentadoria com os valores debitados em
suas contas correntes representam cerca de 110% de seus rendimentos
líquidos.
Argumenta que estão presentes os requisitos
autorizadores da antecipação da tutela, tendo em vista que os descontos,
realizados em patamar abusivo, comprometem sua subsistência e o
sustento de sua família.
A agravante requer, assim, a suspensão dos dois
descontos acima mencionados, bem como que “os demais descontos não
excedam a 30% dos vencimentos líquidos do devedor, rateados entre todos os
contratos celebrados, determinando-se ainda a não inclusão do nome da requerente
nos órgãos de proteção do crédito, sob pena de multa diária a ser definida pelo
relator”.
O pedido de concessão do efeito ativo foi deferido
(fls. 74/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso tempestivo e isento de preparo ante a
gratuidade processual deferida (fls. 65/66 dos autos de origem).
As agravadas apresentaram contraminutas (fls.
84/95 e 98/101) alegando, em suma, que os empréstimos foram
realizados espontaneamente pela agravante e que os descontos das
parcelas estão sendo feitos diretamente na conta corrente da cliente.
Desta forma, não há que se falar em qualquer irregularidade, uma vez
que a limitação legal de 30% restringe-se apenas aos empréstimos
consignados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional fundada nos
seguintes contratos de empréstimo: i) Contrato NSU 803113 firmado
com o Banco Mercantil S/A em 04/05/2015, parcelado em prestações
mensais de R$ 149,54 (fls. 51/52) e, ii) Contrato no 021470017727
firmado com a CREFISA S/A, parcelado em prestações de R$ 630,00
mensais (fls. 57/59).
Não há controvérsia sobre as contratações dos
empréstimos, todavia, em que pesem as autorizações dos descontos,
estes não podem comprometer a subsistência do devedor.
Na hipótese vertente, existe violação positiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contratos por parte das instituições agravadas, ao permitirem
empréstimos que comprometem significativamente a renda da devedora,
por quebra do dever anexo conhecido como “duty to mitigate the loss”
(Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé objetiva deve
levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”).
Compulsando os autos, e conforme exposto por
ocasião da análise do pedido de concessão de efeito ativo, percebe-se
que a soma das parcelas dos descontos relativos aos contratos acima
descritos representa cerca de 75% do valor do benefício previdenciário
de aposentadoria por idade recebido pela autora, no valor de R$
1.045,00, conforme último pagamento constante na declaração do INSS
Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 72.
Desse modo, é pertinente a limitação requerida pela
agravante dos descontos efetuados em sua conta corrente, levando-se em
consideração a natureza alimentar de sua aposentadoria e a necessidade
de preservação do sustento familiar da autora, garantida pelos postulados
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
e pelo
fundamento
constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, a seguinte decisão desta Câmara:
TUTELA
ANTECIPADA

EMPRÉSTIMO

A
antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a
existência de prova inequívoca e a verossimilhança da
alegação
Hipótese dos autos que os pressupostos da
antecipação de tutela mostram-se presentes Descontos em
conta corrente e folha de pagamento autorizados pelo
recorrente
No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração
Orientação jurisprudencial de que os
descontos de empréstimo em conta corrente devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento
para empréstimos consignados em folha de pagamento
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2269022-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020; grifei).
Justifica-se, pois, a concessão da medida de urgência
pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para
limitar os descontos relativos aos contratos acima referidos a 30% dos
rendimentos da autora, devendo ser respeitada a ordem cronológica de
contratação dos empréstimos, consoante jurisprudência deste E. TJSP:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação visando limitar os
descontos mensais em folha de pagamento e em conta
corrente. 1. Limite de 30% dos vencimentos como margem
consignável máxima do salário do autor para o fim de lhe
garantir condições mínimas de subsistência com dignidade.
Reconhecimento. Entendimento em compasso com o da
Corte Superior, segundo a qual "ante a natureza alimentar do
salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto
em
folha
de
pagamento
(consignação
facultativa/voluntária) devem limitarse a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). 2.
Pluralidade de credores (três). Concomitância de
empréstimos que superam o limite de 30% dos
rendimentos líquidos do devedor. Observância temporal e
cronológica das contratações, prestigiando da mais
remota a mais próxima. (...) Recurso parcialmente provido
para esse fim. Ação procedente. Recurso dos corréus
providos
em
parte.
(TJSP;
Apelação
1007063-84.2017.8.26.0577; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017;
grifei).
A imposição de multa cominatória, autorizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219800-98.2020.8.26.0000 -Voto no
8
art. 536, § 1o, do CPC, tem por objetivo apenas e tão somente fazer com
que a determinação judicial seja cumprida.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a
ed., 2004, p. 858): “O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica.” (grifei).
No caso em discussão, afigura-se razoável e
proporcional impor multa cominatória de R$ 500,00 por ato de
descumprimento, limitada ao total de R$ 20.000,00.
Por fim, observa-se no extrato de fls. 49/50 que são
realizados descontos na aposentadoria da autora decorrentes de
empréstimos realizados com outros bancos, mas que não foram incluídos
no polo passivo da presente demanda, restringindo-se o decidido aos
contratos mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator